Tribunal: STF
Processo: RE 1505289
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS), cuja ementa segue transcrita:



    APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA ACUSAÇÃO A RESPEITO DA NÃO VIOLAÇÃO. FUGA PARA O INTERIOR DA RESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES QUE LEVASSEM À PERCEPÇÃO EX ANTE DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. ABSOLVIÇÃO PROMOVIDA. 



    1. A entrada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. Tese fixada pelo STF. 



    2. Caso em que os policiais foram uníssonos no sentido de que estavam em patrulhamento de rotina e ao chegarem no local conhecido como ponto de tráfico o apelante, ao visualizar a aproximação da guarnição, empreenderam em fuga. O apelante correu para a sua residência, tendo sido abordado pelos policiais no corredor de sua residência, o que não justifica o ingresso em domicílio, conforme remansosa jurisprudência dos tribunais superiores. Pátio também faz parte da residência e recebe a mesma proteção jurídica a ela conferida (HC 690858 / RS, STJ, Sexta Turma, Ministro OLINDO MENEZES, Dje 28.10.2021). A mera fuga para dentro da residência não autoriza a violação do domicílio. Precedentes do STJ. 



    3. Havendo o ingresso em domicílio e inexistindo prova de que sua ocorrência se deu sem violação aos direitos fundamentais do réu, deriva daí que a prova produzida no caso dos autos fundou-se por meio de busca ilegal que não pode ser reconhecida pelo Poder Judiciário, sob pena de se incorrer em manifesta negligência e inobservância das disposições constitucionais. 



    4. Dúvida que obriga aplicar à espécie o brocardo in dubio libertas. Reconhecimento da violação domiciliar, com a consequente absolvição do réu. RECONHECIDA, DE OFÍCIO, A NULIDADE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. SENTENÇA REFORMADA. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. (Doc. 18)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram desacolhidos (doc. 24).



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 5°, XI, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal de origem assim analisou a questão: 



    Ao verificar os testemunhos dos policiais e assistir a audiência, verifica-se que os policiais dão relatos um pouco diversos quanto local em que foram encontradas as drogas. 



    O Policial Cesar afirma que encontraram uma parte das drogas em revista pessoal do réu, enquanto que o policial Paulo Sérgio e Marcelo afirmam que o réu teria dispensado alguma coisa no chão. 



    De qualquer forma, os depoimentos das testemunhas de acusação são unânimes no sentido de que estavam em patrulhamento de rotina, quando procederam com a abordagem policial ao avistarem o réu naquela rua e no horário que era, segundo os policiais, por volta das 03 horas da manhã, o qual empreendeu em fuga ao avistar a aproximação dos policiais. 



    Veja-se que aqui já é possível caracterizar a nulidade pela abordagem e revista pessoal sem as fundadas razões. 



    Mas, não bastasse isso, o réu, ao avistar a aproximação da guarnição, corre para a sua residência, tendo sido abordado pelos policiais no corredor de sua residência. 



    Veja-se que pátio, o qual se enquadra o corredor da residência afirmada pelos policiais, também faz parte da residência e recebe a mesma proteção jurídica a ela conferida (nesse sentido, o HC 690858 / RS, STJ, Sexta Turma, Ministro OLINDO MENEZES, Dje 28.10.2021). 



    Os policiais são uníssonos em seus depoimentos no sentido de que abordaram o réu no corredor de sua residência e somente após essa abordagem é que encontraram as drogas com o réu. 



    Logo, não houve nenhum flagrante ex ante a abordagem, nem visualizaram o réu incorrendo em nenhuma conduta típica que possibilitasse a abordagem policial, a qual ocorreu por meras subjetividades policiais.



    Ressalto que o policial Paulo Sérgio afirma em juízo, ao responder aos questionamentos da Defesa, que qualquer pessoa naquela rua e aquela hora é suspeita. Ora, tal atitude é completamente descabida, importa em afirmar um verdadeiro "toque de recolher" na rua ou no bairro, atitude completamente autoritária e descabida no âmbito do Estado Democrático de Direito.



    Importante referir que não havia qualquer mandado de busca e apreensão ou investigação preliminar que fundamentasse a percepção ex ante da prática de traficância pelo acusado. Os policiais não visualizaram nenhuma atitude ilícita por parte da réu antes de invadirem a residência e realizarem a abordagem. (pp. 5 e 6 do documento 18), grifos no original. 



    Entendo que, na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito. De fato, o réu, ao ver que os agentes públicos estavam patrulhando via conhecida como ponto de tráfico, às 3 horas da manhã, empreendeu em fuga e foi abordado e revistado pelos policias no corredor de sua residência, momento em que foram encontradas quatro pedras de crack. 



    De acordo com os policiais, a porta da residência estava aberta e foi possível verificar que havia uma balança de precisão e mais drogas em cima de uma mesa. No total, foram encontrados 1 porção de crack embalada e pesando aproximadamente 17g; 9 pedras de crack, com peso aproximado de 3g; 4 petecas de cocaína, pesando cerca de 0,7g; 1 balança de precisão; um rolo de papel alumínio e a quantia de vinte reais em espécie. 



    Ademais, um dos policiais afirmou que o réu havia confessado a mercancia, alegando que precisava de dinheiro. 



    Nesse sentido, a decisão do Tribunal a quo está em dissonância com a tese exarada no Tema 280 da repercussão geral:



    A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.



    Com esse raciocínio, destaco os seguintes julgamentos:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundada razões (Tema n. 280/RG). 



    2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 



    3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 



    4. Agravo interno desprovido. (HC 208598 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 6/4/2022, grifei)



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A busca e apreensão realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF (Tema 280, RG), sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. 



    2. A decretação da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública que tem como fundamentos a gravidade concreta da conduta, considerada a quantidade de substâncias entorpecentes, bem como o risco de reiteração criminosa, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC nº 221.166-AgR, Primeira Turma, Rel Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/11/2022; HC nº 206.793-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/7/2022; HC nº 207.779-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/11/2021; HC nº 152.912-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/2018; HC nº 170.393-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019. 



    3. In casu, o agravante teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos 424,25g (quatrocentos e vinte e quatro gramas e vinte e cinco centigramas) de ‘maconha’ e uma balança de precisão. 



    4. O habeas corpus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC nº 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; HC nº 216.856- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 



    5. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus quando ausente o exame do mérito da matéria posta sob exame da Corte Superior. Precedentes: HC nº 216.782- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022; HC nº 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin DJe de 20/7/2022. 



    6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 



    7. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 8. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: HC nº 222.412- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/2/2023; HC nº 221.579-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/2/2023. 



    9. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 



    10. Agravo interno desprovido. (HC 232283 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18/10/2023, grifei).



    EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 



    2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    3. A atitude suspeita do acusado e o nervosismo ao perceber a presença dos militares que realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de drogas, evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de diversas porções entorpecentes destinados à mercancia ilícita. 



    4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento. (ARE 1.467.500 AgRterceiro/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia e redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 15/4/2024, grifei)



    Ademais, a vistoria realizada pelos agentes decorre da própria função de patrulhamento e policiamento ostensivo atribuídos aos policiais militares, não havendo falar-se, portanto, em conduta desprovida de previsão legal e em desacordo com a Constituição de 1988.



    Posto isso, dou provimento ao recurso para reconhecer a contrariedade ao dispositivo constitucional indicado nas razões recursais e, como corolário, reformar o acórdão recorrido para reconhecer a validade da busca pessoal realizada e domiciliar realizada pelos agentes públicos.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator